Tribunal: TJPA
Processo: 0011375-85.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011375-85.1992.8.14.0301

APELANTE: SELMA DIAS LEITE

APELADO: LUCIA DIAS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. NULIDADE RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS BENS, FRUTOS E VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por herdeira no bojo de ação de inventário, alegando omissão na decisão monocrática quanto ao recurso adesivo por ela interposto, além de impugnar a anulação da partilha homologada. A certidão acostada aos autos atestou a inexistência do referido recurso adesivo nos presentes autos, limitando-se a sua existência em processo conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a omissão na apreciação de recurso adesivo enseja nulidade da decisão monocrática;
(ii) o formal de partilha deve ser anulado por ausência de discriminação clara entre os bens objeto da legítima e os atribuídos por testamento, além de ausência de informações sobre frutos, rendimentos e adiantamentos de quinhão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Certidão emitida pela Secretaria Judiciária confirmou a inexistência de interposição de recurso adesivo nos autos em análise, afastando a alegação de omissão e a configuração de cerceamento de defesa.
4. A decisão agravada foi mantida, pois a partilha homologada desrespeitou os termos dos testamentos válidos e transitados em julgado, não discriminando adequadamente os bens e valores destinados à legítima e os testados.
5. Verificou-se, ainda, ausência de informações relativas aos frutos da Fazenda Piriá Grande, aluguéis de pasto e porto, e ausência de compensação adequada de adiantamentos aos herdeiros na planilha de partilha.
6. Manteve-se o entendimento de nulidade da partilha, com determinação de confecção de novo formal, nos termos do art. 653 do CPC, garantindo individualização clara dos bens, valores e direitos.
7. Pedido de autorização de venda de rebanho foi considerado matéria já decidida em processo conexo (nº 0038986-46.2011.8.14.0301), sendo, portanto, incabível sua rediscussão neste feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de apreciação de recurso adesivo inexistente nos autos. 2. A partilha que não discrimina adequadamente os bens da legítima e os testados, bem como não detalha frutos, rendimentos e adiantamentos, deve ser anulada para garantir a observância do testamento e a correta composição dos quinhões hereditários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 653.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.914.645/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/10/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011375-85.1992.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: SELMA DIAS LEITE

AGRAVADO/APELANTE: CLÁUDIO MONARD DIAS

INTERESSADOS: LÉA DIAS AMARAL, SÉRGIO DA FONSECA DIAS E LÚCIA DIAS CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Selma Dias Leite contra decisão monocrática proferida no âmbito da Ação de Inventário dos Bens deixados por Cláudio de Mendonça Dias, inconformada com a não apreciação do Recurso Adesivo interposto por ela no curso da Apelação Cível. A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso principal para anular a sentença homologatória da partilha, determinando a confecção de novo formal de partilha com observância ao testamento, mas silenciou quanto ao recurso adesivo.

Na origem, o processo refere-se ao inventário dos bens deixados por Cláudio de Mendonça Dias, cujo trâmite se iniciou em 1992. Após o falecimento da inventariante original, Arlete da Fonseca Dias, o inventário foi expandido para contemplar os bens da viúva, tramitando sob o processo nº 0038986-46.2011.8.14.0301, também sob responsabilidade da inventariante Selma Dias Leite.

A agravante destaca que, após diversos embargos, perícias e recursos, inclusive junto ao Superior Tribunal de Justiça, restou reconhecida a validade do testamento deixado por Arlete, e que os procedimentos de partilha seguem tumultuados por impugnações reiteradas de alguns herdeiros, especialmente Cláudio Monard Dias e Léa Dias Amaral.

Alega que a decisão monocrática proferida por este Relator analisou exclusivamente o recurso de Léa Dias Amaral, ignorando o Recurso Adesivo protocolado por Selma Dias Leite, o que configura omissão relevante e cerceamento de defesa. Sustenta ainda que a redistribuição dos quinhões contrariou as disposições testamentárias, notadamente ao considerar inválida a doação de imóvel ao herdeiro Cláudio Monard Dias e ao modificar a distribuição do imóvel Ed. Georges Bizet.

Aponta, também, questões práticas relativas à administração do espólio: a necessidade de alienação de 550 cabeças de gado para fazer frente às despesas do inventário e pagamento de adiantamentos de quinhão aos herdeiros, requerendo autorização judicial para vender o rebanho com base em contrato já celebrado, uma vez que os recursos foram antecipadamente utilizados para manutenção das atividades da fazenda.

Ao final, pleiteia:

a) o provimento do agravo interno para reforma parcial da decisão monocrática, com apreciação do Recurso Adesivo interposto;
b) alternativamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para apreciação;
c) a reconsideração da decisão monocrática nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Contrarrazões, sob o Id. 27196267 e Id. 27933304.

Em despacho, sob o Id. 29419107, determinei que a secretaria certificasse acerca da existência de o mencionado Recurso Adesivo, identificando-se o referido documento, a sua tempestividade e preparo; bem como se houve intimação para oferecimento de contrarrazões.

Em certidão, sob o Id. 29795584, fora atestado o seguinte:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, em consulta aos sistemas PJe1G e PJe2G, não constatei a existência de recurso adesivo interposto por Selma Dias Leite nestes autos (Apelação Cível nº 0011375-85.1992.8.14.0301), mas apenas a existência de cópia dos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0038986-46.2011.8.14.0301, no qual nesse foi interposto recurso de Apelação Adesiva por SELMA DIAS LEITE, LÚCIA DIAS CARVALHO e SÉRGIO DA FONSECA DIAS (ID n. 10779035
)
. O referido é verdade e dou fé.”

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO PRESENCIAL).

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, no que se refere à alegação de omissão em face da ausência de apreciação de Recurso Adesivo interposto; vislumbro que, considerando a falta de interposição nos presentes autos, conforme certidão mencionada no relatório, nessa parte, o Agravo Interno não deve ser conhecido diante de não restar caracterizado o interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC.

Todavia, considerando que a agravante também impugnou a decisão agravada, no ponto em que anulou a sentença com a confecção de novo formal de partilha; repiso os mesmos fundamentos, diante da ausência de argumento novos capazes de infirmar o referido julgamento.

Cito, assim, os seguintes trechos do
decisum
agravado:

“No mérito, o apelante argumenta que a partilha homologada é nula, pois deixou de observar as disposições do testamento público deixado pela
de cujus
, o qual teria reservado 50% do patrimônio para partilha testamentária entre os cinco filhos, devendo somente a legítima ser objeto do inventário judicial.

Aponta como irregularidades a inclusão indevida de bens testados na partilha judicial, a ausência de individualização dos bens da legítima, a não partilha dos frutos da venda da Fazenda Piriá Grande, a omissão sobre aluguéis de pasto e porto, e a não compensação de adiantamentos feitos à inventariante.”

Com efeito, considerei que, em relação ao Testamento deixado por Arlete da Fonseca Dias, consoante consta dos autos, verifiquei que fora devidamente homologado pelo magistrado de origem, mantida a decisão por esta Corte de Justiça e pelo STJ, o qual reconheceu, assim, o cumprimento dos requisitos essenciais de validade do testamento público; outrossim, em relação ao Testamento deixado por Cláudio Mendonça Dias, há informação no feito de que não houve impugnação a respeito.

Ademais, em relação ao argumento de que deveria constar apenas a legítima no formal de partilha, vislumbrei que inexiste vício, quanto à inclusão dos bens deixados em testamento, desde que haja a correta discriminação planilhada no referido documento do que se refere à legítima e o dos bens deixados em testamento, tudo perfeitamente individualizado e com os seus valores correspondentes.

Nesse contexto, levando-se em consideração a validade dos referidos testamentos, tem-se que cabe à apreciação no que se refere ao pleito de nulidade da partilha, ressaltando, desse modo, na oportunidade, os termos delineados no referido formal, o qual, em tese, teria partido do patrimônio comum do casal, Cláudio Mendonça Dias e Arlete da Fonseca Dias, referente à legítima, e dos Testamentos deixados por ambos, considerando a avaliação judicial constante dos autos, a qual não se tem notícias de qualquer questionamento, segundo se depreende das razões recursais.

Assim, evidenciei algumas questões, como a ausência, na planilha individualizada de cada herdeiro, elaborada pelo partidor judicial, dos valores dos imóveis correspondentes ao quinhão hereditário, como o do imóvel, apartamento n. 902 do Ed. Georges Bizet, que não se apresentou os outros 50% (cinquenta por cento) da legítima, na somatória do que cabia ao Sr. Cláudio Monard Dias, nem tampouco dos demais herdeiros, com a separação discriminada do que seria relativo, com os correspondentes valores, ao testamento, e o que seria a legítima; bem como o equívoco em um dos Lotes da Fazenda Nossa Senhora do Carmo que caberia por Testamento deixado pela Sra. Arlete Dias ao ora apelante, constando, no formal, o “Lote Castanheirinha e Sabonete”; enquanto que o correto seria o “Lote Carmo” (Id. 10778163).

Dessa forma, de fato, o formal de partilha, além da ausência na planilha individualizada de cada herdeiro dos valores correspondentes aos bens deixados em testamento e à legítima, também deixou de observar o indicado em testamento, cuja discussão não é mais passível de recurso, tendo em vista informações nos autos de trânsito em julgado de sua respectiva homologação.

Ademais, não houve qualquer menção ao valor, fruto da venda da Fazenda Piriá, que consta como vendida, no importe de R$ 2.550.000,00, apresentando-se, em planilha separada, alguns débitos, com adiantamento de quinhão, e, em parte separado, um saldo, de conta corrente, no valor de R$ 997.012,92, que ficaria retido para pagamento de impostos, dívidas comuns aos herdeiros, custas judiciais, e, ao final, que o remanescente seria dividido em 5 partes iguais; o qual poderia se depreender de se cuidar do fruto dessa alienação, mas sem a segurança necessária para tanto; além do que também não se tem evidências nos autos de que os adiantamentos a alguns herdeiros, restaram abatidos de seu quinhão, ainda que haja a informação de que houve adiantamentos e que estes foram levados em consideração, porém, repiso, não constaram os valores na planilha individualizada de cada herdeiro.

Outrossim, considerei que não houve informações no respectivo documento de partilha acerca dos frutos e rendimentos de aluguéis de pasto e do porto, não restando esclarecida a referida situação.

Nesse sentido, em face da ausência de discriminação de valores que corresponderiam à legítima e aos valores que corresponderiam aos termos dos testamentos; pela ausência das informações pertinentes a respeito dos frutos de aluguéis, da individualização, em planilha, dos valores de adiantamentos, e do erro de atribuição do Lote Carmo no que seria à parte do apelante, deixada em testamento; verificquei a necessidade de se anular a partilha homologada pelo juízo de origem, devendo ser confeccionado novo documento, com todas as especificações mencionadas e o correto cumprimento dos termos testamentários.

Assim, o art. 653 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 653. A partilha constará:

I - de auto de orçamento, que mencionará:

a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos;

b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações;

c) o valor de cada quinhão;

II - de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam.

Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão.”

Em sua obra, “Manual de Direito Civil, Volume Único, Ed. Método, Ano de 2017, pág. 1755, o jurista Flávio Tartuce preleciona,
in verbis
:

“Embora o art. 653 do CPC/2015 que a partilha constará de: I) um auto de orçamento, que mencionará: a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos; b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações; c) o valor de cada quinhão; e II) de uma folha de pagamento e a relação de bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam.”

Citei, desse modo, pertinente julgado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1914645 - SP (2021/0179347-8)

DECISÃO

...

Decido.

2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

A sentença registrou que as partes estavam casadas há 25 anos, desde 8/03/1986 pelo regime da comunhão parcial de bens, vindo a se divorciar extrajudicialmente por meio da escritura pública lavrada em 14/11/2011.

A alegação de nulidade decorreria "(i) da ausência da descrição minuciosa de todos os bens que seriam objeto da partilha (objeto do negócio jurídico) e (ii) da inobservância da forma prescrita no art. 731, I, do Código de Processo Civil" (fl. 677).

...

A primeira certeza a que se chega é a de que a partilha foi realizada com vício fenomenal, uma falha de cunho objetivo e que ganha graves e irreversíveis proporções diante do resultado (conteúdo) econômico que dela resulta (a brutal diferença econômica dos quinhões, que deveriam ser iguais ou, na pior das hipóteses, de baixo desequilíbrio). E não convalida o crasso erro de não determinar os bens que couberam ao varão ("W") o fato de ter sido o ato lavrado por notário que recebeu delegação institucional para solenizar o fato jurídico, porque o deslize do serventuário, injustificável ou que se explica apenas imaginando a sua frágil e lucrativa subserviência aos clientes, contamina e devasta todo o conteúdo.

(...) a interpretação deve concentrar a atenção no ato que determinou o que se admitiu como determinável, ou seja, a inclusão dos bens no quinhão do marido. E aí cabe perguntar: qual o elemento que serviu para o agente (a mulher) plasmar e fundamentar o seu consentimento? Nenhum.

...

As perguntas que decorrem são: i) a falta de individualização dos bens que couberam ao requerido "W" causa a nulidade? ii) não seria uma mera irregularidade formal da qual a autora "C" (arrependida) quer refazer a divisão do acervo comum? iii) e como fica o quinhão que a autora "C" recebeu?

III-b. Controvérsia sobre condição potestativa.

Evidente que o negócio (partilha) não está com a sua eficácia sendo discutida e analisada pelo Judiciário apenas e porque houve falha escritural ou pecado venial do notário em não descrever os bens que compõem o quinhão do requerido "W". A lide não possui causa relacionada com mera questão burocrática e daí advém a relevância das indagações que fecharam a exposição anterior diante de se considerar, na forma do art. 122 do CC, ilícita a condição que coloca um dos sujeitos ao exclusivo (puro) arbítrio do outro.

(...) Pois bem. A inusitada partilha não causa má impressão pela indeterminação dos bens do quinhão do requerido e da desigualdade econômica, mas, sim, do modo com que a concordância da mulher foi declarada. Argumentam os patronos do requerido que a mulher tinha conhecimento da extensão patrimonial a ser dividida, porque possuía metade deles e, sendo condômina, é de se pressupor ciência exata das proporções materiais do casal. Embora esse discurso tenha alguma lógica como razoável é o articulado sobre assistência jurídica das partes, que se fizeram acompanhar de advogados -, não convencem sobre a regularidade do sucedido e aqui cabe lançar algumas razões que são extraídas da experiência ou de como as coisas realmente acontecem.

...

Uma partilha de tal magnitude jamais poderia ser concretizada sem uma prévia auditoria contábil, pela flutuação dos valores das ações e quotas de sociedades. Não foram descritas as sociedades e as participações acionárias do casal, o que é inexplicável, como injustificável é a total e franca omissão sobre os balanços de último exercício. E o que dizer sobre os bens imóveis e investimentos mobiliários e outros, igualmente omitidos. Não existe prova alguma de ter a mulher acesso a tais documentos. E nem cabe falar que a "confiança" permitia esse tipo de convenção, porque para explicitar o que coube a mulher a partilha foi minuciosa, o que revela uma desigualdade formal.

...

O controle judicial, por essa razão, é limitado e somente se justifica sancionar o exercício abusivo de um direito, quando o excesso é "manifesto" (JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria Geral, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, vol. III, p. 277, § 138). O relator admite eventuais divergências e, embora respeite a posição daqueles que consideram regular uma partilha entre cônjuges sem que se descrevam os bens divisíveis e sem individualizar todo o patrimônio remanescente destinado ao varão, continua convicto de que essa fórmula provocou um déficit superior ao excesso indicado pela receita estadual (R$ 1.214.072,88). Não há como admitir a perpetuidade dessa situação.

O abuso de direito capitulado no art. 187 do CC e a boa-fé contratual (art. 422 do CC) são fenômenos distintos, embora a má-fé possa constituir elemento integrativo do abuso contratual. Partilhar os bens e até planejar ficar com a melhor parte do acervo divisível não caracteriza ato contra legem, representando exercício regular de direito. No entanto e para aquele que surge como líder da negociação e verdadeiramente como o contratante encarregado de partilhar, há um dever geral (ou genérico) a ser cumprido: o uso razoável, evitando o excesso que qualifica o ato de imoral, antissocial e, principalmente, prejudicial.

Essa cláusula de não abusar do direito visa exatamente salvaguardar a finalidade que se espera do direito executado, inclusive a sua dimensão econômica. O requerido excedeu aos parâmetros normais ao planejar e executar esboço de partilha desigual, pela patente má-fé de atribuir para si (arbítrio) um quinhão indeterminado, sem valor específico, o que desajusta o sentido natural do equilíbrio, porque partilhar é dividir em partes iguais bens comuns.

...

3. Em face das circunstâncias que envolvem a controvérsia, dou provimento ao presente agravo para determinar a conversão em recurso especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno.”

(AREsp n. 1.914.645, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 04/10/2021.)

Nesse sentido, mantenho o meu entendimento a respeito da necessidade de confecção de novo formal de partilha, nos moldes delineados anteriormente.

Outrossim, em face do pedido de autorização para venda de cabeças de gado para pagamento de despesas na gestão do espólio; anoto que fora matéria decidida em outro feito, conexo ao presente, sob o n. 0038986-46.2011.814.0301.

Ante o exposto, conheço, em parte, do AGRAVO INTERNO interposto, e nesta, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2025